Tribunal: TJDFT
Processo: 0746026-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746026-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO AGRAVADO: WILSON DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO contra decisão que indeferiu preliminar de nulidade de citação suscitada pela agravante e por DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA na ação de cumprimento de sentença de no 0710452-19.2024.8.07.0001, em que é credor WILSON DE JESUS. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante alega que o mandado de citação, na ação de conhecimento originário, foi endereçado para endereço diverso do da sua sede e recebido por terceiro desconhecido, resultando no indevido julgamento à revelia. Discorre sobre os atos processuais que entende equivocados, e alega serem nulos todos os que se seguiram à citação, por violação ao contraditório e ampla defesa. Defende a presença dos elementos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso, como a plausibilidade do direito alegado, risco de dano decorrente dos atos expropriatórios da execução e irreversibilidade da medida. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, reformada a decisão para que se reconheça a nulidade da citação da ação originária. Comprova recolhimento do preparo (ID 65621832 e 65621833). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, tendo em vista que o prosseguimento do feito poderá ensejar a imediata constrição de bens antes da análise do mérito recursal, o que, inclusive, no caso de provimento pode vir a implicar na nulidade de diversos atos processuais. Ademais, considerando costumaz celeridade no trâmite do agravo de instrumento, constata-se que o sobrestamento não acarretará maiores prejuízos ao agravado. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o exame de admissibilidade recursal e julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora